Tribunal: TJDFT
Processo: 0736891-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736891-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO (323) EXCIPIENTE: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL Os excipientes opuseram exceção de suspeição e impedimento em desfavor dos eminentes Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Robson Barbosa de Azevedo e Silvânio Barbosa dos Santos. Pretendem que os exceptos sejam impedidos de participar do julgamento dos embargos de declaração no recurso em sentido estrito n. 0717767-46.2021.8.07.0020, exceção de suspeição e impedimento n. 0704999-54.2022.8.07.0020 e agravo regimental no mandado de segurança n. 0724161-95.2022.8.07.0000. O procedimento para se opor exceção de suspeição e impedimento está previsto nos arts. 98 a 101 e 112 do CPP. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas (CPP, art. 98). Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição, dará sua resposta dentro em três dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e, em seguida, determinará sejam os autos da exceção remetidos, dentro em 24 vinte e quatro horas, ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento (CPP, art. 100). Oposta em desfavor de desembargador, autuada a petição, os autos serão remetidos ao magistrado apontado como impedido ou suspeito, que, se não admitir o impedimento ou a suspeição, oferecerá resposta e os autos serão conclusos ao relator, que apresentará o processo para julgamento em mesa, sem a presença do magistrado arguido (RITJDFT, arts. 316 e 317). Não aceita a suspeição ou o impedimento, “compete ao Conselho Especial: III - julgar as exceções e os incidentes de impedimento ou de suspeição” (RITJDFT, art. 13, III). Sem que antes se oportunize aos exceptos darem seus fundamentos e reconhecer, se o caso, o impedimento e a suspeição alegadas, inviável a apreciação pelo Conselho Especial. Cabe aos exceptos determinarem a autuação da exceção em apartado, respondê-la, instruí-la e remetê-la ao Conselho Especial. Indefiro a petição inicial. Intime-se. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES